Tribunal: TJMT
Processo: 1004800-47.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004800-47.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MARIANO GOMES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 429.212.951-72 (AGRAVADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE RAMALHO GERINO - CPF: 621.196.721-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – OCUPAÇÃO DE BEM PUBLICO – FALTA DE PERMISSÃO DE USO – POSSE PRECÁRIA – LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE EM FAVOR DO ENTE PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE POSSE VELHA – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a
posse
de
bem

público
, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária.

Do mesmo modo, em se tratando de ação de reintegração de posse de bem público resta afastada a discussão acerca da posse nova ou velha, uma vez que a ocupação de área pública, quando irregular ou clandestina, não pode ser reconhecida como posse, mas apenas como mera detenção, portanto, descabe a invocação de "
posse

velha
" (artigo 924 do Código de Processo Civil), para impossibilitar a reintegração liminar em
bem
imóvel pertencente a ente
público
.

Presentes os requisitos autorizadores, deve ser deferido o pedido liminar para imissão na posse.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento apresentado pelo
Município de Rondonópolis
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1009216-83.2017.8.11.0003, proposta em desfavor de
Mariano Gomes de Oliveira Neto
, indeferiu o pedido de tutela de urgência de imissão na posse dos hangares lotes 03, 04 e 05, localizados no Aeroporto Municipal Marinho Franco.

O Agravante, Município de Rondonópolis, assevera que em 22 de setembro de 2015 firmou o Termo de Cooperação Técnica n.o 166/2015 com o Estado de Mato Grosso, cujo objeto autoriza o município a realizar exploração da infraestrutura do Aeroporto Municipal Maestro Marinho Franco.

Em um levantamento realizado pela municipalidade, constatou-se que alguns ocupantes dos hangares não possuíam contrato de concessão com o Município, dentre eles, o Agravado, que utiliza os hangares de lotes 03, 04 e 05, sem contraprestação.

Constatada irregularidade, propôs ação de reintegração de posse buscando a imissão na posse dos citados lotes, cuja tutela de urgência foi indeferida em primeira instância.

Interposto o presente recurso, busca seu total provimento para reformar a decisão de primeiro grau e deferir a tutela de urgência, de modo que determine a imissão na posse da área ocupada pelo Agravado, qual seja, os hangares de lote n. 03, 04 e 05 localizados no Aeroporto Municipal Marinho Franco.

O pedido de tutela recursal foi deferido parcialmente em Id. 2330289 apenas no que se refere aos hangares no 04 e 05.

Por sua vez, não houve apresentação, pelo Agravado, de contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 04 de fevereiro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento apresentado pelo
Município de Rondonópolis
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1009216-83.2017.8.11.0003, proposta em desfavor de
Mariano Gomes de Oliveira Neto
, indeferiu o pedido de tutela de urgência de imissão na posse dos hangares lotes 03, 04 e 05, localizados no Aeroporto Municipal Marinho Franco.

O Agravante, Município de Rondonópolis, assevera que em 22 de setembro de 2015 firmou o Termo de Cooperação Técnica n.o 166/2015 com o Estado de Mato Grosso, cujo objeto autoriza o município a realizar exploração da infraestrutura do Aeroporto Municipal Maestro Marinho Franco.

Em um levantamento realizado pela municipalidade, constatou-se que alguns ocupantes dos hangares não possuíam contrato de concessão com o Município, dentre eles, o Agravado que utiliza os hangares de lotes 03, 04 e 05, sem contraprestação.

Pois bem.

De início,

ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O Código de Processo Civil, na disciplina das tutelas provisórias, prevê, no art. 300,
caput
, do CPC, os requisitos autorizadores da tutela de urgência,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. (Destaquei).

É sabido que nas ações possessórias a concessão de liminar de reintegração ou manutenção de posse depende da comprovação pela parte Requerente, seja na petição inicial ou em audiência de justificação prévia, dos requisitos expressos no artigo 927 do Código de Processo Civil, que assim prevê:

Art. 927. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso dos autos, a probabilidade do direito baseia-se no fato do Município de Rondonópolis ter assinado o Termo de Cooperação Técnico no 166, de 22 de setembro de 2015, com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, em que vinculou-se a realizar todos os procedimentos de outorga de áreas do Aeroporto Municipal Maestro Marinho Franco, em Rondonópolis-MT,
inclusive processo de licitação
.

Vejamos o que dispõe a Cláusula Sexta:

“
(...) Cláusula Sexta – Das Obrigações Gerais do Cooperado

6.1. Incumbe ao cooperado:

(...)

VIII. promover todos os procedimentos relativos à outorga do aeródromo, inclusive de licitação, quando for o caso; (...)
”. (Id. 2097428, fls. 6/7).

Da mesma forma, a lei do Município de Rondonópolis no 6.718, de 19 de maio de 2011, é clara ao estabelecer a necessidade das concessões de uso de áreas públicas serem precedidas de processo licitatório:

“(...)
Art. 9o. As concessões de uso de áreas, de instalações, de equipamentos, de facilidades e serviços no âmbito das dependências do Aeroporto Municipal Maestro Marinho Franco serão, necessariamente, precedidas de licitação, ressalvadas as exceções situações previstas no art. 40 da Lei no 7.565/86
”.

Com efeito, por ser o Agravado ocupante dos hangares de lotes n.o 03, 04 e 05, do Aeroporto Municipal Maestro Marinho Franco, a Lei do Município de Rondonópolis no 8.360, de 24 de fevereiro de 2015, estabelece os requisitos para continuidade do uso e ocupação dos hangares:

“
Art. 1o A presente Lei regulariza e estabelece regras para a continuidade de uso ou concessão a terceiros dos espaços já edificados, compreendidos como sendo 05 (cinco) hangares, construídos em espaços individualizados de área 50X50 e 02 (dois) construídos em um único espaço de área correspondente a 50x50, todos no sítio aeroportuário do Aeroporto Municipal Maestro Marinho Franco.

Art. 2o Os espaços mencionados no artigo 1o poderão continuar sob a posse dos ocupantes atuais, desde que sejam celebrados contratos de aluguel com a Administração Municipal ou, ainda, poderão ser destinados a contratos de concessão de uso para terceiros a título oneroso,
mediante processo licitatório
(...)
”. (destaquei)

Desse modo, a ocupação dos hangares, lotes n.o 04 e 05, do Aeroporto Municipal Maestro Marinho Franco é irregular porquanto não se verifica que houve o procedimento licitatório necessário.

No que diz respeito a ocupação do hangar de lote no 03, consoante está no Memorando no 432, de 26 de outubro de 2017, da Secretaria de Transporte e Trânsito do Município de Rondonópolis (Primeira Instância, Id. 10661839), este é ocupado pelo Grupo Amaggi, portanto, considerando que este não integra a lide, não é juridicamente possível deferir a liminar possessória em relação ao lote no 03.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela em primeira instância ao fundamento de que o Agravado, por ocupar os lotes há bem mais de um ano e um dia, concluindo-se, portanto, que este exerce a “posse velha” dos hangares, descaracterizaria a urgência da imissão na posse em fase liminar.

Todavia, importa ressaltar que nas hipóteses em que se discute a reintegração de posse de bem público não se aplicam os requisitos da Lei Civil, mas sim as normas de Direito Público, sendo certo que a ocupação de área pública, quando irregular ou clandestina, não pode ser reconhecida como posse, mas apenas como mera detenção, razão pela qual nas Ações de Reintegração de Posse que envolvam bem imóvel público, a discussão acerca da propriedade do imóvel torna-se relevante, ao contrário do que ocorre nas Ações de Reintegração de imóveis de particulares em que a discussão se limita ao exercício da posse.

Vale também dizer que, em se tratando de ação de reintegração de posse de bem público resta afastada a discussão acerca da posse nova ou velha, uma vez que a ocupação de área pública, quando irregular ou clandestina, não pode ser reconhecida como posse, mas apenas como mera detenção.

Inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido de que a ocupação de área pública é reconhecida como mera detenção, desse modo, incabível a discussão acerca da posse velha para impedir o deferimento da liminar de reintegração de posse em bem imóvel público.

Por oportuno, colaciono o seguinte julgado do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FAIXA DE DOMÍNIO. FERROVIA. CONSTRUÇÃO DE BARRACO DE MADEIRA PARA FINS FESTIVOS E CULTURAIS. DISTINÇÃO DE POSSE NOVA E POSSE VELHA. DESNECESSIDADE. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. O único fundamento jurídico para a negativa do pleito é o fato de a ação ter sido proposta fora do prazo de ano e dia exigido pelos artigos 558 e 562 do CPC/2015. 2. O art. 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". 3.
A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária. Portanto, no caso vertente, descabe invocação de "posse velha" para impossibilitar a reintegração liminar em bem imóvel pertencente a órgão público.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 1.701.620/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; AgRg no AREsp 824.129/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/3/2016, e REsp 932.971/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/5/2011.

4. Ao contrário de outros casos semelhantes, não se constatou construção para moradia, nem se apontou, no acórdão fustigado, qualquer fundamento constitucional que impedisse o exame do Recurso Especial. O acórdão recorrido assentou que "conforme Relatório de Ocorrência (OUT7, Evento 01), verifica-se pelas fotografias do local ter sido construído um galpão de madeira que aparentemente abriga o Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Esteio do Rio Grande" (fl. 54, e-STJ). Desse modo, ainda que se realizem atividades festivas e culturais, não há como chancelar a utilização indevida de bem público para tal mister.

5. Impossível a concessão direta da medida pleiteada, uma vez que demanda a revisão do conjunto probatório dos autos. 6. Recurso Especial conhecido e provido para determinar o retorno à Corte de origem com vistas à prolação de novo decisum sem o óbice de ser a posse "velha".

(REsp 1755460/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 17/12/2018) (destaquei)

Desse modo, nas Ações de Reintegração de Posse que envolvam bem imóvel público, torna-se irrelevante a discussão acerca do tempo da posse exercida, mas, sim, a comprovação de que o imóvel a ser reintegrado é bem público.

Ademais, a posse exercida pelo poder público sobre os bens de sua propriedade independe da comprovação do poder de fato sobre a coisa, decorrendo a posse, neste caso, apenas da titularidade sobre o bem.

Vale dizer, o Município não precisa comprovar a sua posse anterior ou a melhor posse. Esse é o entendimento do STJ, vejamos:

(...) Ademais, a jurisprudência do STJ afirma que, nos casos em que o imóvel objeto do litígio é público, a discussão da posse em ação possessória decorre do próprio direito de propriedade, razão pela qual deve-se permitir o manejo de institutos processuais de natureza possessória pelos entes públicos. Nesse sentido: EREsp 1.134.446/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 4/4/2018; REsp 1.370.254/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/11/2016; AgRg no REsp 1.282.207/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/2/2016; REsp 780.401/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 21/9/2009. (STJ, REsp 1766791/RS, RELATOR Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, 6/11/2018, DJe 19/11/2018)

Dessa forma, no caso dos autos, o conjunto fático coligido nos autos demonstra a presença dos requisitos possessórios, de modo que o recurso deve ser provido.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e deferir parcialmente o pedido de imissão na posse no que concerne aos hangares de lotes n.o 04 e 05 do Aeroporto Municipal Maestro Marinho Franco em favor do Município de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021